Tribunal: CARF
Processo: 10166.902709/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902709/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.671 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico no 050880466, de 03/05/2013 (fl. 391) pelo qual foi parcialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902709/2013-35
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

reconhecido o crédito pleiteado pela Interessada a título de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL do 1o trimestre de 2010, informado no PER/DCOMP no
09821.63117.111010.1.7.03-0705 no valor de R$ 101.464,03 e em consequência, homologou
parcialmente a compensação a este vinculada.
O crédito pretendido refere-se a retenções de Contribuição Social Retida na Fonte
e, de acordo com as informações complementares da análise de crédito (fls. 392/393), algumas
retenções foram comprovadas parcialmente ou não comprovadas, sendo o montante não
confirmado de R$ 18.643,15, e o valor total de saldo negativo reconhecido como crédito em
favor da Contribuinte, de R$ 82.820,88.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2013 (fl. 394), a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/06/2013 (fl. 2/299), tempestivamente, na
qual alega, em síntese, que:
• Os tomadores de serviços efetuam a retenção e recolhimento dos impostos,
também, nos CNPJs das Filiais, fato este que muitas vezes acarreta divergências com os
levantamentos da RFB, que na maioria das vezes considera em suas apurações apenas o CNPJ da
sede da Empresa.
• A contribuinte reconheceu a CSLL retida na fonte o instante das liquidações
das suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços.
• As retenções de CSLL na fonte foram reconhecidas pelo contribuinte quando
efetivadas, o seja, no instante da liquidação financeira das Faturas pelo contratante.
E afirma que:
O contribuinte apurou, através da documentação das fontes pagadoras, o
montante de CSLL retida na fonte no 1o Trimestre de 2010 o valor de R$ 407.987,04,
somatório das CSLL demonstradas nas planilhas de retenções (Anexo 08), elaborada
com base nos informes de retenção anual apresentados pelas fontes pagadoras, e que e
facilmente comprovado através do cotejamento dos valores constantes nessas
planilhas com os "Comprovantes de Retenções e DARF's de Recolhimentos" que
estão apresentados no Anexo 08, valor este que justifica plenamente o que foi
escriturado na sua contabilidade no 1° Trimestre de 2010 e informado na respectiva
DIPJ 2011 (Ano calendário 2010, pag. 38 Ficha 17 linhas 77 e 79 (Anexo 05) e cujo
valor é também demonstrado a seguir:

A comprovação dos valores apresentados na DIPJ 2011 é efetuada pelos seguintes
documentos:
• Relatório de Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do
Sistema Sapiens (Anexo 06);
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

• Razão contábil (Anexo 06).
Observe-se que o total de retenções apresentadas nas planilhas de Relatório de
Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do Sistema Sapiens e Razão
Contábil, que estão no Anexo 06 é de R$ 427.010,97 valor igual ao informado na DIPJ 2011
(Ano-calendário 2010) pág. 38, Ficha 17 linhas 77 e 79 e no PER/DCOMP Retificador do
Original Inicial no. 09821.63117.111010.1.7.03-0705 (Anexo 04), relativo ao 1o trimestre/2010.
Ou seja, o contribuinte reconheceu no período de 01/01/2010 a 31/03/2010 em
sua escrituração contábil a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do conservadorismo,
no ato da liquidação das faturas, sendo que neste momento é que ocorre o direito líquido e certo
do crédito dessas retenções na fonte. Sobre esse assunto cabe trazer alguns posicionamentos da
RFB que confirmam a correção do procedimento adotado pelo contribuinte:
(...) O que se argumenta, a respeito da afirmação da SRFB pela não confirmação
de todas as retenções consideradas pelo contribuinte, é que alguns de seus clientes (contratantes)
não prestaram informações de pagamentos de Notas Fiscais/Faturas nos Informes de
Rendimentos (DIRF) e informações de CNPJs de fontes pagadoras diferentes em relação ao que
foi informado pelo contribuinte no PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no.
09821.63117.111010.1.7.03-0705 (...)
• Em seguida, a Manifestante passa a apontar as razões de divergências, por
tomadores de serviços.
• As divergências são justificadas por diferenças nos valores dos informes de
rendimentos (alguns tomadores que retiveram a CSLL destacada nas notas fiscais/faturas e não
teriam informado os valores retidos nos “Comprovantes de Retenções”), conforme livro Diário e
extratos bancários; e recolhimento da CSLL retida em mês não abrangido pelo período de
apuração em tela.
• Por fim, defende que cabe à RFB confirmar se todos os tomadores de serviços
relacionados nas planilhas antes mencionadas e os que forneceram os respectivos comprovantes
de retenções recolheram as retenções de CSLL informadas pelo Contribuinte no PER/DCOMP
em questão.
• Cita o Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002 e afirma que as retenções
ocorridas e reconhecidas na contabilidade da empresa seriam suficientes para liquidar os débitos
compensados
Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à cobrança dos débitos objeto do
presente processo, o reconhecimento do crédito alegado e homologação integral da compensação
a este vinculada.

Em sessão de 27 de Fevereiro de 2020 (e-fls.409) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo
de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de
Rendimentos apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à
tributação do rendimento correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 01/04/2020 (e-fls.421), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 5/06/2020 (e-fls. 448), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que as glosas decorrem do que chama de “diferenças
temporais”, ou seja, que as retenções não reconhecidas são originadas de serviços prestados no
ano de 2009, comprovados por notas fiscais emitidas na sua maioria em dezembro de 2099 ,as
que foram liquidadas apenas no trimestre em análise (1o trimestre de 21010).
Alega que adotou o princípio da prudência na contabilização das receitas, o que
fez apropriar as retenções no 1o trimestre, ainda que as notas ficais tenham sido emitidas em
outro período de apuração.
A tabela de e-fls. 462 correlaciona as glosas de retenção de CSLL com as notas
fiscais correspondentes.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

A recorrente demonstra de modo claro que a maioria das retenções glosadas pelo
despacho decisório corresponde à notas fiscais emitidas em período anterior ao 1o trimestre de
2010. A tabela de e-fls. 462/463 correlaciona os valões glosados com as respectivas notas fiscais.
A maioria delas foram emitidas no ano de 2009. Argumenta a recorrente que o
cômputo destas retenções no 1o trimestre se deve ao fato de que os valores correspondentes as
notas fiscais foram liquidados no primeiro trimestre de 2010.
Portanto, a recorrente está adotando o regime de caixa no cômputo das retenções
na apuração da CSLL no 1o trimestre de 2010. No entanto, não apresenta qualquer fundamento
legal para este procedimento, resumindo-se a evocar o que chama de “princípio da prudência”.
O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal. O artigo 41
da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no caos de empresas tributada pelo lucro
real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 1
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:

1 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Portanto, mantenho a glosa das retenções correspondentes às notas fiscais que não
tenham sido emitidos no 1o trimestre de 2010, tal como descritas na tabela de e-fls. 462/463.
Passemos então à análise das notas fiscais que consideramos passíveis de análise,
posto que emitidas e janeiro à março de 2010.
Uma leitura apressada da tabela de e-fls. 462/463 poderia concluir pela
procedência, e ainda que parcial, do pleito da recorrente, pois os dados das notas fiscais
coincidem com os valores glosados de retenção, indicando aparentemente que as retenções
estariam comprovadas.
No entanto, não restou comprovado que os valores representativos das notas
fiscais não estariam já englobados nos valores reconhecidos pela autoridade fiscal.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

Exemplo:
Fonte Pagadora 26.474.056/0014-96 – IPHAN.
Consta informado em DCOMP o valor de R$ 684,93, sendo que a RFB validou
R$ 407,27, restando indeferido R$ 277,66:

No relatório de e-fls. 462 de fato demonstra a retenção desta diferença:

A coincidência entre os valores é evidente.
Resta saber se estas notas fiscais não estão computadas no valor total reconhecido
pela autoridade fiscal.
Consta juntado por apensação a estes autos o PAF 10166.721952/2013-54,
formalizado para verificação e possível validação das parcelas de composição do crédito
informadas em DCOMP.
Nas e-fls. 46 do PAF 10166.721952/2013-54, consta o extrato da DIRF
transmitida pela Fonte Pagadora 26.474.056/0014-96 – IPHAN:

Estes dois rendimentos de R$ 20.367,21 em fevereiro e janeiro de 2010 estão
representados nas notas fiscais que a recorrente afirma corresponderem à diferença glosada:
Nota Fiscal
Valor
CSLL 1%
3196
R$16.042,52
R$160,43
3197
R$1.860,31
R$18,60
3198
R$2.464,38
R$24,64

R$20.367,21
R$203,67

3199
R$2.464,38
R$24,64
3275
R$16.042,52
R$160,43
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.902709/2013-35

3276
R$1.860,31
R$18,60

R$20.367,21
R$203,67

R$407,34
Portanto, além do fato de que a recorrente apenas ter juntado documentos sem
fazer qualquer análise considerando as parcelas já validadas, restou comprovado no exemplo
acima que as notas fiscais que a defesa alega serem suficientes para validar a parcela glosada, na
verdade representam o montante já considerado pela autoridade fiscal.
Ademais, importante reportar que a partir da e-fls. 300 constam juntados diversos
documentos como notas fiscais e extratos bancários relativos à pessoa jurídica RIEDEL,
RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e que, aparentemente, não estão relacionados à
questão aqui tratada.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 718
DF CARF MF
Original